Tribunal: STF
Processo: AI 609997
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Servidor público.
   Militar. Vencimentos. Adicional de inatividade. Supressão.
   Possibilidade. Não há direito adquirido do servidor público
   estatutário à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
   composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação
   introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante
   global da remuneração e, em conseqüência, não provoque decesso de
   caráter pecuniário.